Tribunal: TJSP
Processo: 2106515-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM FACE DOS AVALISTAS E COOBRIGADOS, CONSIDERADA VÁLIDA PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES. APRECIAÇÃO DA VALIDADE DA CLÁUSULA CONSTANTE DO PLANO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL. IRRESIGNAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM FACE DOS AVALISTAS E COOBRIGADOS, CONSIDERADA VÁLIDA PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES. APRECIAÇÃO DA VALIDADE DA CLÁUSULA CONSTANTE DO PLANO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO QUE DEVE SER VEICULADA POR MEIO DOS RECURSOS CABÍVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE É DE RIGOR, ATÉ EVENTUAL REFORMA DA DECISÃO NAS INSTÂNCIAS COMPETENTES. SUSPENSÃO QUE NÃO RETROAGE, AUTORIZANDO-SE O LEVANTAMENTO PELOS CREDORES DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DEFERIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000641692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106515-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COÖPERATIEVE RABOBANK U.A, BAC FLORIDA BANK, CAIXA
GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. – NEW YORK BRANCH, FEDERATED
PROJECT AND TRADE FINANCE CORE FUND, BANCO BRADESCO S/A,
KFW IPEX-BANK GMBH e METROPOLITAN LIFE INSURANCE
COMPANY, são agravados MARIA ESTER CAETANO ZANIN e SANTO
ZANIN NET.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2106515-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.075 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106515-30.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.075
AGRAVANTES: COÖPERATIEVE RABOBANK U.A, BAC FLORIDA BANK, CAIXA
GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. – NEW YORK BRANCH, FEDERATED PROJECT AND
TRADE FINANCE CORE FUND, BANCO BRADESCO S/A, KFW IPEX-BANK GMBH E
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
AGRAVADOS: MARIA ESTER CAETANO ZANIN E SANTO ZANIN NET
COMARCA DE SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DE
CLÁUSULA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM FACE
DOS AVALISTAS E COOBRIGADOS, CONSIDERADA VÁLIDA
PELO
E.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
PARANÁ.
IRRESIGNAÇÃO
DOS
EXEQUENTES.
APRECIAÇÃO
DA
VALIDADE DA CLÁUSULA CONSTANTE DO PLANO QUE
COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO
À HOMOLOGAÇÃO QUE DEVE SER VEICULADA POR MEIO
DOS RECURSOS CABÍVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
QUE É DE RIGOR, ATÉ EVENTUAL REFORMA DA DECISÃO
NAS INSTÂNCIAS COMPETENTES. SUSPENSÃO QUE NÃO
RETROAGE, AUTORIZANDO-SE O LEVANTAMENTO PELOS
CREDORES DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DEFERIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
agravo de instrumento, interposto por COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.,
BAC FLORIDA BANK, CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. - NEW YORK
BRANCH, FEDERATED PROJECT AND TRADE FINANCE CORE FUND;
BANCO BRADESCO S.A., KFW IPEX-BANK GMBH e METROPOLITAN LIFE
INSURANCE COMPANY em face das decisões (fls. 2.221-2.222 e 2291) que
acolheram pleito dos executados para suspender a execução e indeferiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2106515-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.075 - BM
pedido dos exequentes de levantamento de valores penhorados nas contas
dos agravados, contra o que se insurgem os exequentes.
Na origem, trata-se de execução de título
extrajudicial, ajuizada em 16 de agosto de 2017, para cobrança do valor
histórico de US$ 37.833.642,97. A empresa emitente, SEARA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., assim como outras do
GRUPO SEARA, encontra-se em Recuperação Judicial, em processo que
tramita sob o no 0000745-65.2017.8.16.0162 na Comarca de Sertanópolis –
PR.
O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em
5 de fevereiro de 2019, e aprovado com ressalvas em 22 de abril de 2019.
O plano original previa cláusula que autorizava a suspensão e extinção de
demandas ajuizadas contra garantidores das obrigações assumidas pelo
GRUPO SEARA, cláusula não homologada pelo Juízo universal. No entanto,
o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao dar parcial
provimento
a
recurso
interposto
pelos
recuperandos
(AI
0021578-37.2019.8.16.0000), restabeleceu a cláusula em questão –
embora pendente a apreciação de embargos declaratórios.
Os agravantes alegam que o entendimento do
egrégio Tribunal de Justiça do Paraná encontra-se em desacordo com a Lei
de Falências e a interpretação sedimentada pelo e. Superior Tribunal de
Justiça (súmula 581), além de não constituir entendimento definitivo, visto
que opostos embargos de declaração, ainda não julgados. Afirmam que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2106515-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.075 - BM
decisão, por equivocada e contraditória, tem enorme probabilidade de ser
reformada. Apresentam jurisprudência deste Tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça.
Quanto ao indeferimento do levantamento pelos
agravantes de valores penhorados nos autos, esclarecem que a medida
havia sido deferida em 1o de novembro de 2019, ao passo que o acórdão
mencionado foi prolatado em data posterior, 11 de dezembro de 2019.
Defendem que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
do Tribunal de Justiça de São Paulo, a suspensão opera efeitos ex nunc, de
forma que deve lhes ser permitido o levantamento das quantias constritas.
O recurso foi recebido e processado no ordinário
efeito devolutivo (fls. 322-324).
Contrarrazões a fls. 331-347.
Houve oposição ao julgamento do recurso em
Sessão Permanente e Virtual (fls. 329).
É o relatório.
2) Segundo o art. 3o da Lei 11.101/2005, "é
competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir
a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal
estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2106515-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.075 - BM
Brasil".
No caso, a recuperação judicial da executada (no
0000745-65.2017.8.16.0162) corre na Vara Cível de Seranópolis, Paraná,
sendo aquele o foro competente para a discussão da licitude das cláusulas
inseridas nos plano de recuperação judicial homologado.
O Plano em questão estabeleceu cláusula que
autorizava a suspensão e extinção de demandas ajuizadas contra os
garantidores, cuja validade foi confirmada pelo e. Tribunal de Justiça do
Paraná,
no
julgamento
do

Agravo
de
Instrumento
no
0021578-37.2019.8.16.0000.
Destarte, descabe a declaração de nulidade ou
ineficácia de referida cláusula pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo,
devendo a discussão sobre o acerto da decisão ser suscitada ao e. Superior
Tribunal de Justiça.
Se se verificar a reforma da decisão do e.
Tribunal de Justiça do Paraná, com o restabelecimento da cláusula, a
execução suspensa voltará a correr, mediante provocação dos interessados.
Destarte, no ponto, correta a decisão agravada.
3) Quanto ao pedido subsidiário, verifica-se que a
penhora dos valores nas contas dos agravados ocorreu em 4 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2106515-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.075 - BM
2019 e o deferimento do levantamento ocorreu em 1o de novembro de
2019 (fls. 275-277). A homologação do plano, com ressalvas, ocorreu em
22 de abril de 2019. O agravo de instrumento interposto pela recuperanda
foi julgado em 11 de dezembro de 2019.
Nesse
cenário,
tendo
em
vista
que
a
suspensividade opera efeitos ex nunc, não há óbice para o levantamento
dos valores penhorados anteriormente.
Ressalta-se que não haverá, com isso, repercussão
direta sobre as forças da recuperanda, uma vez que os valores foram
penhorados dos garantidores. Outrossim, bastará a notícia ao Juízo
recuperacional sobre o pagamento parcial do débito, para sua exclusão da
recuperação judicial.
Assim, defere-se o pedido subsidiário de
levantamento do valor penhorado de R$ 40.421,21 e acréscimos
correspondentes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator